Tribunal: TJMT
Processo: 1020646-02.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020646-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LYBERMAM CORREA ORRO - CPF: 014.891.711-93 (APELANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.636.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Declarações de policiais militares seguras e coerentes. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa.

2.

A acusação narrou que, após denúncia anônima e monitoramento policial, o apelante foi abordado em frente à sua residência, onde tentou fugir e arremessou objetos que continham drogas. No interior do imóvel, foram localizadas porções de maconha e cocaína, balança de precisão e materiais para fracionamento. Laudo pericial confirmou a natureza ilícita dos entorpecentes.

3.

A defesa requereu a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que a condenação se apoiou apenas nas declarações dos policiais militares.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se as declarações dos policiais militares, são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

5. A condenação dever ser mantida quando inquestionada a materialidade, bem como a autoria delitiva é confirmada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, ao passo que a negativa de autoria é inverossímil e não encontra respaldo em nenhum elemento probatório.

6. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a exemplo do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são aptos a fundamentar condenação criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por meio de prova oral coerente e uníssona; 2. As declarações de policiais militares, quando harmônicas com o conjunto probatório, são idôneas para fundamentar condenação criminal.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. 1001846-67.2021.8.11.0050, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Lybermam Correa Orro
, em adversidade à sentença prolatada pelo douto Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 1020646-02.2023.8.11.0042, o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 303422433), pugna pela sua absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, pois, sob sua ótica, a condenação não pode se lastrear apenas nas isoladas declarações dos policiais.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 303422435), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo Cesar Fachone manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA COM AS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS - ENUNCIADO 08 DA TCCR - VERSÃO DO RÉU DESTOANTE DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 305094380
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Lybermam Correa Orro
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, pois de acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“
No dia 02 de outubro de 2023, por volta das 19h50min, na rua F, n.º 10, bairro Jardim Presidente, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LYBERMAM CORREA ORRO foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme extrai do caderno investigativo, a guarnição do 9º BPM, na data de 28/09/2023, recebeu a denúncia n.º 239, via CIOSP, a qual informava que no endereço supracitado estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Então, os policiais se deslocaram até o local indicado com a finalidade de averiguarem a veracidade da informação recebida, mas não lograram êxito em abordar nenhum suspeito.

Devido a isso, foi repassada a referida denúncia para a equipe de Inteligência, do referido batalhão, para realizar o monitoramento do local e, na data em questão (02/10/2023), foi constatada uma movimentação atípica de pessoas entrando e saindo do imóvel indicado.

Assim, a guarnição do 9º BPM se dirigiu novamente até a residência e avistaram o ora denunciado em frente ao local. Logo, foi dada a ordem de parada, ocasião em que o denunciado arremessou um objeto para o interior da casa, ao mesmo tempo em que tentou empreendeu fuga, mas de imediato foi detido e abordado.

Procedida a busca pessoal, foram apreendidas em poder do denunciado 02 (duas) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína. Ao ser verificado o objeto dispensado pelo denunciado, foi constatado que se tratava de 01 (um) pedaço grande de substância análoga a maconha e 01 (um) aparelho celular.

Diante da situação de flagrante, a guarnição realizou a busca domiciliar, encontrando no interior da geladeira 01 (um) pedaço médio de substância análoga a maconha; já no quarto do denunciado, mais especificamente no guarda-roupa, foram localizadas 10 (dez) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (um) tubo de linha, de cor preta, bem como 01 (uma) tesoura, materiais sabidamente utilizados no preparo e pesagem do entorpecente.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.139938-A01, acostado no ID. 136331631, concluiu que as porções apreendidas, sendo 12 (doze) porções de material de tonalidade amarelada e esbranquiçada, na forma de pó e pedras, com massa de
42,78 g (quarenta e dois gramas e setenta e oito centigramas)
, e 01 (uma) porção de resquício de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, aderida sobre a superfície de uma balança digital, apresentaram resultado
POSITIVO para a presença de COCAÍNA
, enquanto que 03 (três) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo tablete, com massa de
315,39 g (trezentos e quinze gramas e trinta e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

(...)

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificou-se que ele possui envolvimento com a traficância, pois responde outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.º 1005428- 36.2020.8.11.0042, perante o Juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, no qual já consta condenação em 1º grau.

Além disso, o denunciado responde aos autos n.º 1015683-82.2022.8.11.0042, perante o Juízo da 10ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática de crime contra o Sistema Nacional de Armas.

Com efeito, as circunstâncias da ação policial, a denúncia recebida, o monitoramento realizado, o ato da fuga, a dispensa da droga, a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), as quais já se encontravam fracionadas e embaladas para a venda ilícita, o encontro de apetrechos utilizados no preparo da droga, tais como balanças de precisão, papel filme e tesoura, e, por fim, os antecedentes criminais do denunciado, inclusive na mesma ação delitiva, evidenciam que o denunciado de fato comercializa drogas em sua residência para auferir lucro fácil, já que declarou que estava desempregado, e que todas as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia LYBERMAM CORREA ORRO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (...).”
(Id. 303422367, pp. 1-4).

Irresignado com o édito condenatório, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual,
Lybermam Correa Orro
maneja o presente recurso de apelação, no qual almeja, em suas razões recursais (Id. 303422433), a sua absolvição, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, pois, sob sua ótica, a condenação não pode se lastrear apenas nas isoladas declarações dos policiais.

Contudo, não vejo razão no inconformismo.

Confere-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada, consoante os termos do boletim de ocorrência (Id. 303421882), termo de exibição e apreensão (Id. 303421886), laudo pericial (Id. 303422354) e relatório de indiciamento (Id. 303422360).

A autoria, igualmente, encontra-se devidamente delineada nos autos.

Na fase inquisitorial, tem-se as declarações dos policiais militares Odair José Santana Baca e Marcos Roberto Pereira de Souza (Id. 303421884 e 303421885) que subsidiam o conteúdo descrito na denúncia e que foram corroboradas na fase judicial, conforme se verá adiante.

Em contrapartida, no momento de seu interrogatório policial, o apelante se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 303421894).

Na fase judicial, o apelante resolveu apresentar sua versão sobre os fatos, aduzindo, simplesmente, que estava saindo de casa quando foi abordado pelos policiais, momento em que jogou o aparelho celular no quintal da vizinha, porque não queria que os policiais desbloqueassem o acesso aos dados contidos no telefone, mas que não possuía qualquer droga consigo naquela ocasião, e, ainda assim, foi agredido pelos policiais, os quais pegaram sua chave, abriram o cadeado do portão e adentraram à residência. Por fim, o apelante manteve a narrativa de que não portava nenhum entorpecente, bem como nenhuma droga havia em sua residência – Id. 303422412.

De outro lado, os policiais militares foram ouvidos em Juízo, e, de modo seguro e coerente, confirmaram o que haviam relatado na esfera inquisitorial.

A propósito, com a devida vênia, aproveito a transcrição já efetuada pelo douto Magistrado singular, na sentença condenatória:

“
A testemunha PM ODAIR JOSÉ SANTANA BACA ao ser ouvido em juízo declarou: “(...) O senhor lembra dessa abordagem, BACA? Como é que foi a conta pra nós a situação, por favor? Essa denúncia originou do CIOSP, aí a gente foi verificar e não foi localizado ninguém; E aí, depois de cinco dias depois o senhor voltou lá? Aí passamos para a inteligência. A inteligência monitorou o local, né, e depois conseguimos lograr êxito; O que o senhor se recorda dessa abordagem? Ele tentou empreender fuga pra dentro do imóvel e realmente dispensou algo no chão que realmente era droga, ou não? Foi considerado alguma coisa dentro da casa dele? Foi, foi encontrado, sim; O que o senhor lembra? Ele jogou uma sacola, foi uma sacola e um celular, e um pedaço de maconha; E na casa foi encontrado alguma coisa? Aqui fala que foi encontrado dentro da geladeira e dentro do guarda roupa também, balança de precisão, rolo de plástico filme? Sim, sim, foi encontrado, sim (...)” (Id. 191773112).

A testemunha PM MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA relatou o quanto segue em seu depoimento judicial: “(...) O senhor se lembra dessa ocorrência, MARCOS ROBERTO? Lembro um pouco, Doutor; O que o senhor se recorda? Conta pra nós aí, por favor. Eu lembro que foi localizado, né, materiais, inclusive tinha bastante, bastante invólucro lá, né, mas não pode, como era muito, como era muito plástico e essas coisas, era mais lixo, lixo assim que ele aquele separou para embalar, né. Mas foi localizado o balança, tesoura, papel filme para embalo, né; Quando vocês chegaram na frente da residência dele, vocês notaram que ele correu para dentro do imóvel e dispensou algo no chão mesmo, ou não? Sim. Ele jogou para dentro da casa dele, inclusive o celular caiu na vizinha e o entorpecente caiu na casa dele, dentro da casa dele; Então, além disso que ele dispensou tinha entorpecente dentro da casa, também tinha no guarda roupa? Sim, sim. Ele tentou correr para dentro, mas foi abordado já dentro da casa dele. Perguntas da Acusação: Nesse dia vocês estavam fazendo rondas ali. Vocês tinham alguma denúncia de que estava correndo tráfico ali? Isso, foi passado pelo CIOSP; Arram! Inclusive também a guarnição tinha informações de que ele possuía uma arma também, né. Foi passado uma informação anteriormente por um pessoal de um lava jato, que esse rapaz, ele possuía uma arma. Mas nessa época que foi passado para a gente nós não localizamos ele. Aí, posteriormente o CIOSP passou essa situação, né, do entorpecente; Ele afirma que ele foi desacordado pelos policiais e quando ele voltou a si, que os policiais surgiram com esse entorpecente. Procede isso? Não, ele não foi em nenhum momento desacordado. Se ele tivesse sido desacordado, ele seria encaminhado pra UPA, né; Certo! O senhor já conhecia esse acusado? Já tinha feito a abordagem dele anteriormente ou não? Não, abordagem, não. Tínhamos denúncia; Certo! Abordagem, não (...)” (Id. 191773113).”
(Id. 303422424, p. 6).

Percebe-se que a negativa de autoria sustentada pelo apelante é totalmente inverossímil. A versão por ele apresentada de que os policiais estariam perseguindo-o, não encontra respaldo em nenhum elemento probatório dos autos, além do que ele não apresentou qualquer motivo a respeito desse fato, ou seja, não há razão alguma para os policiais o perseguirem, a ponto de “plantar” considerável quantidade de drogas, de natureza diversa, em sua residência, simplesmente para incriminá-lo.

Em detrimento das descabidas escusas do apelante, confere-se outro cenário fático. Tem-se, in casu, suspeita da prática de atividade ilícita, recebida via Ciosp, o que ensejou um monitoramento prévio pelos policiais, e, posteriormente, ao verificarem a fundada suspeita, no dia dos fatos, procederam à abordagem do apelante, de modo que não há falar em abordagem aleatória ou perseguição policial.

Portanto, a meu ver, o caso não demanda qualquer complexidade, de modo que a súplica absolutória não tem cabimento nos autos, sobretudo porque não vejo mácula alguma nas declarações dos policiais que atuaram no feito, razão pela qual a condenação atende ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, como se sabe, de acordo com o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Reforçando o entendimento:

“Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque embora o acusado tenha negado a prática da conduta da traficância, a prova oral produzida, a exemplo das declarações coerentes e uníssonas dos policiais militares, em ambas as fases processuais, sem nenhuma contradição, é suficiente à comprovação dos fatos narrados na denúncia. A mera alegação de que o agente é apenas usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, e pouco importa se não foi flagrado no ato da efetiva comercialização dos entorpecentes.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1001846-67.2021.8.11.0050, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 18.10.2022).

Para finalizar, entendo pertinente registrar que o
parquet
, com muita propriedade e perspicácia, já na denúncia, registrou sua análise e compreensão correta dos fatos, descrevendo as circunstâncias objetivas e peculiaridades que permitem concluir com segurança que o apelante estava exercendo a atividade da traficância. Veja-se:

“
Com efeito, as circunstâncias da ação policial, a denúncia recebida, o monitoramento realizado, o ato da fuga, a dispensa da droga, a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), as quais já se encontravam fracionadas e embaladas para a venda ilícita, o encontro de apetrechos utilizados no preparo da droga, tais como balanças de precisão, papel filme e tesoura, e, por fim, os antecedentes criminais do denunciado, inclusive na mesma ação delitiva, evidenciam que o denunciado de fato comercializa drogas em sua residência para auferir lucro fácil, já que declarou que estava desempregado, e que todas as drogas apreendidas lhe pertenciam e se destinavam ao comércio criminoso.”
(Id. 303422367, p. 3).

Dessarte, diante do cenário fático-processual apresentado, entendo que as provas dos autos são seguras para a formação do Juízo de inculpação contra o apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Lybermam Correa Orro
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025